Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0715289-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade da credora, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. De todo modo, se assim desejar, é necessário o preenchimento de dois Formulários - Recibo/Autorização do BRB e de dois Formulários TED, no caso de transferência do valor líquido para duas contas bancárias. A fim de facilitar a remessa da documentação ao banco pela Secretaria da COORPRE, o novo pedido de transferência bancária deve vir acompanhado de todos os documentos necessários, não sendo recomendada a simples complementação do pedido anterior. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios